Tribunal: STF
Processo: HC 115428
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado (CP, arts. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II). Paciente condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão. Recurso exclusivo da defesa. Anulação do decisum. Designação de novo julgamento. Agravação da reprimenda. Impossibilidade. Ocorrência de reformatio in pejus indireta. Prescrição. Cômputo pela pena concretamente dosada no primeiro julgamento. Extinção da punibilidade reconhecida. Ordem concedida.



    1. Anulados o julgamento pelo tribunal do júri e a correspondente sentença condenatória, transitada em julgado para a acusação, não pode o acusado, na renovação do julgamento, vir a ser condenado a pena maior do que a imposta na sentença anulada, ainda que com base em circunstância não considerada no julgamento anterior (HC nº 89.544/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 15/5/09).



    2. O paciente foi condenado pela prática de crime de homicídio qualificado, por motivo que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, inciso IV), na modalidade tentada (CP, art. 14, inciso II), tendo-se afastado a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, inciso II).



    3. Portanto, em caso de nova condenação do paciente pelo Júri popular, ainda que reconhecida a presença de ambas as qualificadoras, a pena aplicada não pode superar a pena anteriormente cominada de 8 (oito) anos reclusão, sob pena de se configurar a reformatio in pejus indireta, a qual não é admitida pela Corte.



    4. Fixada esta premissa, a prescrição, então, deve regular-se, na espécie, pela expressão em concreto da pena privativa de liberdade aplicada, qual seja, 8 (oito) anos de reclusão, cujo lapso prescricional é de 12 (doze) anos, com esteio no art. 109, inciso III, do Código Penal.



    5. Assim, em vista das circunstâncias peculiares do caso, o último marco interruptivo presente, nos termos do art. 117, inciso III, do Código Penal, foi a decisão confirmatória da pronúncia, datada de 27/8/96. Nesse contexto, considerando que, até o momento da impetração, não houve um novo julgamento do paciente pelo delito em questão, é forçoso concluir que o decurso do lapso temporal de 12 (doze) anos foi alcançado em 26/8/08, levando-se em conta o último marco interruptivo.



    6. Ordem concedida.